Tribunal: TJES
Processo: 5001974-47.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001974-47.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGUINALDO COLOMBI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, ao homologar acordo firmado com os apelados em sede de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O banco apelante sustenta que a extinção do feito foi prematura, uma vez que o acordo previu pagamento parcelado, defendendo a necessidade de suspensão da execução até o adimplemento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da homologação de acordo com pagamento parcelado, é cabível a extinção imediata do processo executivo ou se deve ser determinada a sua suspensão até o cumprimento total da obrigação, conforme dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.

A extinção do processo com base no art. 487, III, “b”, do CPC pressupõe o cumprimento imediato da obrigação, o que não ocorre em hipóteses de parcelamento sem quitação antecipada, como no presente caso.

A jurisprudência consolidada do TJES confirma que a homologação de acordo com prazo para pagamento não autoriza, por si só, a extinção do processo executivo, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, ao homologar o acordo celebrado com os apelados, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo com resolução do mérito, uma vez que ajustado o pagamento de forma parcelada.

Em suas razões (Id. 13707648), o apelante sustenta que a homologação do acordo celebrado, ainda sem haver a quitação da dívida, não é motivo para a extinção do feito, arguindo que se faz necessário o efetivo pagamento para sua resolução.

Asseriu que, ao proferir a sentença de extinção do processo, o juízo
a quo
deixou de observar os termos dos artigos 487, 924 e 922, do CPC, razão pela qual deve ser reformada, determinando-se a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Após a detida análise da questão colocada sob julgamento, entendo que a r. sentença guerreada, de fato, merece reforma.

A teor do disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, “
convindo as partes,
o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, ao passo que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

Dessa forma, há de concluir-se que a sentença recorrida deve ser anulada, na medida em que é possível constatar clara inobservância à aludida disposição legal, que, diante da ausência de pedido expresso de homologação da avença, impõe a suspensão do processo até o decurso do prazo ajustado entre as partes, mostrando-se prematura a prolação de sentença antes de implementado o termo fincado para o cumprimento integral da obrigação.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO E HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 922 DO CPC. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no artigo 922, caput e parágrafo único, do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Conforme artigo 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 3. Em processo de execução, firmado acordo entre as partes e inexistindo novação, suspende-se o processo até o integral cumprimento do acordo ou até o inadimplemento do mesmo, quando será retomado o feito executivo, sendo incabível a extinção do processo, antes de satisfeita a obrigação pactuada. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 5000130-37.2023.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 18.05.2024)

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PRAZO PARA PAGAMENTO DETALHADO – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA PELO ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE COM A SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O banco exequente informou a realização de acordo com o executado, com detalhamento do prazo e respectivas condições de pagamento, pugnando pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral da avença. 2. Nesse contexto, de acordo com a regra expressa constante do artigo 922, do Código de Processo Civil, a execução deveria ter sido suspensa e não extinta, visto que caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado, é possível a retomada do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5006699-70.2023.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 31.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC. O banco apelante argumenta que a sentença divergiu do pedido das partes, que solicitaram a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme disposto nos arts. 922 e 313, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação do acordo firmado entre as partes deveria ter resultado na suspensão do processo executivo, e não na sua extinção, até que ocorresse o cumprimento integral do acordo, conforme prevê o art. 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o devedor cumpra a obrigação voluntariamente. 4.
A extinção do processo com resolução de mérito, sem a prévia suspensão para cumprimento do acordo, contraria o disposto no art. 922 do CPC, que exige a suspensão como medida preparatória à eventual retomada da execução em caso de inadimplemento.
5.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que, nos casos de transação entre as partes, a execução deve ser suspensa até a quitação integral do débito, somente se justificando a extinção do processo após a comunicação formal do cumprimento do acordo pelo credor (TJ-SP, TJ-RJ, TJ-ES).
6. O pedido expresso de suspensão pelas partes deve ser respeitado, considerando que a norma específica do art. 922 do CPC prevalece sobre a disposição genérica de extinção prevista no art. 487, III, "b", do CPC. 7. A anulação da sentença se faz necessária para assegurar a regularidade do processo e a observância dos princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo entre as partes em processo de execução de título extrajudicial deve resultar na suspensão do feito, e não em sua extinção, conforme o art. 922 do CPC, até que seja informado o cumprimento integral da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 0024694-97.2018.8.26.0100; TJ-RJ, APL nº 0014500-89.2021.8.19.0209; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015266-65.2018.8.08.0012. (TJES, Apelação Cível n. 5033547.06.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 12.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação. 3. A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 5000574-08.2021.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.04.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para lhe
DAR PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de 1º Grau para determinar a suspensão do feito até o término do prazo estipulado entre as partes para o adimplemento integral da dívida, caso em que será o processo extinto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)